Tribunal: TJPA
Processo: 0005754-27.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005754-27.2017.8.14.0109

APELANTE: SHIRLEI MARIA LIMA DOS SANTOS

APELADO: ENITON DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. APELO BUSCA INCLUIR DÍVIDA PAGA UNILATERALMENTE PELA EX-COMPANHEIRA. TODAVIA RECEBEU A MAIOR PARTE DOS BENS NA DIVISÃO, E NÃO QUESTIONOU O ROL NEM A AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO APRESENTADO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ausência de questionamento pela Recorrente acerca da quantidade de bens e dívidas, ou mesmo quanto sua avaliação, confirmando o recebimento no momento da separação.

2.

O Apelo interposto rebate a desnecessidade de partilha, tendo em vista que os bens já foram divididos entre as partes, buscando apenas incluir o montante de R$112.623,00 pago unilateralmente.

3.

Argumentos soam no mínimo contraditórios, pois ao mesmo tempo que a Recorrente defende inexistir necessidade de realização da partilha, busca ressarcimento de quantia que entende pertencer ao casal.

4.

Inexistem motivos capazes de alterar a sentença guerreada, uma vez que não restou devidamente demonstrada injustiça na divisão de bens entre o ex-casal, pois ainda que as dívidas tenham sido assumidas na constância da união, a Recorrente permaneceu com maior parte dos bens, o que compensaria o débito pago.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005754-27.2017.814.0109 - PJE

APELANTE: SHIRLEI MARIA LIMA DOS SANTOS

APELADO: ENITON DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Dissolução de União Estável, movida ENITON DOS SANTOS BARBOSA em face de SHIRLEI MARIA LIMA DOS SANTOS.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, para reconhecer a existência da união estável entre ENILTON DOS SANTOS BARBOSA e SHIRLEI MARIA LIMA DOS SANTOS no período de junho/2009 a junho/2016, homologando a divisão patrimonial realizada no momento da separação, devendo apenas ser feita retificação com a devolução de dois bens (veículo FIAT STRADA e outdoor) ao requerente, ratificando a decisão sobre a guarda e pensão alimentícia do filho menor proferida nos autos do processo nº 0001102-64.2017.814.0109, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC...”

A Requerente interpôs Apelo defendendo que deve integrar a partilha dívida que liquidou unilateralmente quando do final da união estável, totalizando o montante de R$112.623,00. Apontou ainda que as partes, de comum acordo, procederam a divisão informal dos bens, nada mais havendo a dividir. (Id nº 1485100)

O requerido apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18.01.2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes mantiveram união estável de junho de 2019 a junho de 2016, fato incontroverso.

Guarda da filha menor do casal, pensão alimentícia e visitação restaram decididos em Ação de Alimentos nº 0001102-64.2017.814.0109, feito que transitou livremente em julgado.

Portanto o cerne da questão gira em torno tão somente acerca da partilha do patrimônio comum do casal.

O requerente afirma na inicial que
quando da separação ficou com alguns bens do patrimônio comum, consistentes em loja, motocicleta, terreno, material de lanchonete e alguns bens móveis, os quais totalizaram, em sua avaliação, R$ 149.850,00. Já à requerida coube no momento da separação uma loja com estoque e créditos a receber, um veículo e uma motocicleta, um terreno, um outdoor, um consórcio, aléns dos bens móveis que guarneciam a casa e a loja, os quais foram avaliados em R$ 697.490,00.

Importa ressaltar que o Apelado indica ainda que a
ex-companheira assumiu uma dívida de R$ 410.000,00, decorrente de financiamento
imobiliário e débitos com fornecedores.

Compulsando os autos, não se verifica questionamento pela Recorrente acerca da quantidade de bens e dívidas, ou mesmo a avaliação dos
mesmos, confirmando o seu recebimento no momento da separação, alegando que já quitou parte das dívidas recebidas, devendo tal situação ser levada em consideração.

O Apelo interposto rebate a desnecessidade de partilha, tendo em vista que os bens já foram divididos entre as partes, buscando apenas incluir o montante de R$112.623,00 que já teria pago na divisão. Ora, tais argumentos me soam no mínimo contraditórios, pois ao mesmo tempo que a Recorrente defende inexistir necessidade de realização da partilha (ou seja, não quer que seja feita nova divisão dos bens), busca ressarcimento de quantia que entende pertencer ao casal.

Como bem ressalta o Juízo Singular, a prova oral produzida não foi significante na questão patrimonial, apenas sendo
útil
para confirmar a separação do casal e que os bens foram efetivamente partilhados entre requerente e requerido.

Assim, persiste apenas uma dúvida: a divisão realizada no momento da separação foi equânime e justa? Para responder a questão observo que o Suplicante/Apelado afirma que na divisão do patrimônio lhe coube um quinhão avaliado em R$
149.850,00, e à Requerida/Apelante coube um quinhão no importe de R$ 697.490,00, além de dívidas no valor de R$ 410.000,00. (
Divisão não questionada pela Ré, aliás, muito pelo contrário, a Recorrente inclusive defende não ter necessidade de nova partilha).

Ora, comungo com entendimento esposado na sentença, no sentido de que subtraindo-se as dívidas que couberam ao Requerente, verifica-se que a esta sobrou um patrimônio aproximado de R$
287.940,00, ressaltando, que a diferença entre os quinhões líquidos é de R$ 137.640,00, de modo, que caberia à requerida ressarcir ao autor a importância de R$ 68.820,00.

Aponto que a Sra. Shirley a Empresa ficou com a E. S. Barbosa Santos Ltda, portanto, nada mais correto que assim como usufruiu do lucro proveniente do faturamento, de igual modo seja responsável pelas obrigações da pessoa jurídica que lhe coube.

Ao meu sentir, inexistem motivos capazes de alterar a sentença guerreada, uma vez que não restou devidamente demonstrada pela Recorrente injustiça na divisão de bens entre o ex-casal, pois ainda que as dívidas tenha sido assumidas na constância da união, a Recorrente permaneceu com maior parte dos bens, o que compensaria o débito pago.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 14/02/2023